Tribunal: TJSP
Processo: 2318597-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em que o Magistrado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em que o Magistrado homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, extinguiu o processo executivo e determinou a instauração de incidente de RPV ou precatório. O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da taxa judiciária de 2% à Fazenda Pública, a inconstitucionalidade de mecanismos que contrariem o regime de precatórios (ADI 5706) e a necessidade de afastamento da cobrança das custas com base em isenção legal. Pretensão de afastamento ou ressarcimento do valor relativo às custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos, encerra o cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV, bem como se a irresignação quanto à taxa judiciária poderia ser apreciada nessa via recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, ou em situações de urgência em que o julgamento pela via da apelação se torne ineficaz, conforme entendimento do STJ (Tema 988 – teoria da taxatividade mitigada).
4. A decisão impugnada não possui natureza interlocutória, pois encerra a fase executiva com a homologação dos cálculos e a determinação de expedição de RPV, mediante configuração de sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, homologados os cálculos e extinta a execução, o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento, sob pena de erro grosseiro (REsp no 1.855.034/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes).
6. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro, como na hipótese de interposição de agravo contra sentença terminativa.
7. A irresignação quanto à taxa judiciária prevista no art. 82, §3o, do CPC e no art. 4o, IV, §13, da Lei Estadual no 11.608/2003, revela-se genérica e destituída de correlação com o conteúdo decisório, de modo a caracterizar violação ao princípio da dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.